Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela CELG DISTRIBUIÇÃO S/A em face da ELETROBRÁS – CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A objetivando a compensação dos valores relativos à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o feito. Foram interpostas apelações por ambas as partes. A CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE peticionou ID 11223198, antes do julgamento do recurso, informando que passou a ser gestora da CDE e requerendo o ingresso no feito na condição de substitua processual da Eletrobrás. Requereu, também, que fosse determinado que a CELG esclarecesse como está operacionalizando a ordem judicial, informando o histórico dos valores compensados, além de retornar o “Template CCEE” devidamente preenchido. Foi proferida decisão ID 11223171 indeferindo o pedido quanto à operacionalização da ordem judicial, mas nada foi decidido quanto à substituição processual. A CCEE interpôs Embargos de Declaração em face da decisão citada aduzindo a adoção de premissa equivocada nas razões, ao argumento de que a compensação já está sendo realizada pela CELG desde a decisão liminar, motivo pelo qual a prestação de informações é essencial. Foi proferido acórdão ID 11223230 que conheceu e negou provimento aos apelos. Em face do referido acórdão foram opostos Embargos de Declaração pela CCEE e pela Eletrobrás. Embargos da CCEE ID 11223240 aduzindo a ocorrência de omissão no acórdão quanto à incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União e da ANEEL no feito; e quanto aos requisitos para compensação. Destacou a finalidade de presquestionamento e requereu o provimento do recurso. Recurso da Eletrobrás ID 11223228 sustentando, preliminarmente a necessidade da sucessão processual. No mérito fez vários questionamentos e reiterou a necessidade de inclusão da União e da ANEEL no feito e que não possui responsabilidade pela demora na homologação. Destacou a finalidade de prequestionamento. Pugnou pela sucessão e pelo prequestionamento. A CELG manifestou-se contrária à substituição processual e requereu a inclusão da CCEE no feito, sem a exclusão da Eletrobrás. É o relatório. Decido. 1. SUCESSÃO PROCESSUAL Preceitua a Lei no 5655/1971, que dispõe sobre a remuneração legal do investimento dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, in verbis: Art. 4o [...] § 5o A ELETROBRÁS procederá a correção mensal da RGR de acordo com os índices de correção dos ativos permanentes e creditará a essa reserva juros de cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos recursos não utilizados reverterão, também, à conta da RGR [...] § 10. Até 1o de maio de 2017, terá início a assunção pela CCEE das competências previstas no § 5o, até então atribuídas às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno ou externo da administração pública federal sobre a gestão da RGR. Também dispõe a Lei no 10.438/2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE): Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE visando ao desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos: [...] § 5o-A. Até 1o de maio de 2017, terá início a administração e movimentação da CDE e da CCC pela CCEE, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno ou externo da administração pública federal sobre a gestão dessas contas. Necessário entender que há previsão legal no sentido de que cabe à CCEE a administração da CDE, sendo necessária a substituição processual. Não há que se falar em manutenção da Eletrobrás no polo passivo do feito, já que, desde maio de 2017 já não é sua responsabilidade a administração e movimentação da CDE. Desta forma, DEFIRO o pedido de sucessão processual formulado, nos termos do art. 108 do CPC. Defiro, ainda, o pedido de reserva de eventual verba de honorários devida aos patronos da sucedida Eletrobrás até o julgamento da apelação. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO ID 11223171 Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de aplicação de premissa equivocada. Há entendimento jurisprudencial firmado no sentido de ser cabível os Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA EQUIVOCADA - PRÉVIO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES - PRECLUSÃO - DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO - IRDR - JULGAMENTO DO RECURSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1) O acórdão baseado em premissa equivocada é passível de reforma mediante embargos de declaração, considerando o erro material e a obscuridade. (...) (Acórdão 1328825, 00128217620148070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE JULGAMENTO. RECONHECIMENTO. EFEITO INFRINGENTE. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. 2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado, motivo pelo qual a manutenção deste é medida que se impõe. 4. É possível o acolhimento de embargos de declaração, com efeito infringente, quando a análise da controvérsia tiver partido de premissa equivocada, levando a erro de julgamento prejudicial à parte. 5. Embargos de declaração da parte agravante desprovidos. Embargos de declaração da parte agravada providos. (Acórdão 1320165, 07252537920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021. Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS CONFIGURADOS. 1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp 1.824.019/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp 678.430/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/8/2020; EDcl no AREsp 1.583.988/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020. 2. In casu, o acórdão embargado não observou que, no momento da interposição do recurso especial, houve a efetiva comprovação da suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, em razão de feriados locais e nacionais, circunstância apta a afastar a intempestividade recursal reconhecida no caso em apreço. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e decisão desta Corte que o precedeu. (EDcl no AgInt no AREsp 1540404/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA . SÚMULA No 568/STJ 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, qua ndo tal for decisivo para o resultado do julgamento. (...) 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno de fls. 220/224 (e-STJ). (EDcl no AgInt no REsp 1765132/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) Com razão os embargantes. Verifica-se que a decisão embargada entendeu que a determinação de compensação ainda não teria transitado em julgado, já que sequer as apelações teriam sido julgadas, de forma que as informações requeridas pela embargante só deveriam ser fornecidas no cumprimento de sentença. Entretanto, observa-se que a decisão DI 11223130 deferiu a antecipação da tutela e autorizou o início da compensação dos créditos. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos de tutela de forma parcial, tão somente para admitir a compensação do débito da parte autora, que deverá incidir os encargos escoimados na Resolução Homologatória, com o crédito da parte autora, vale dizer, com o repasse dos valores devidos à parte autora decorrentes das Resoluções Homologatórias, incluindo-se os débitos e créditos posteriores, acrescidos também de encargos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Cite-se e intimem-se, com urgência. Determino o cumprimento do mandado em regime de plantão. Resta claro que a compensação já está sendo feita, de forma que aguardar o trânsito em julgado da sentença para que a CELG forneça as informações sobre como está sendo feita a compensação pode acarretar em dano irreparável à CCEE e, inclusive, dificultar o cumprimento de sentença. Desta forma, necessário reconhecer a utilização de premissa equivocada e dar provimento aos Embargos de Declaração e deferir o pedido da CCEE. 3. DISPOSITIVO Desta forma, DEFIRO o pedido de sucessão processual formulado, nos termos do art. 108 do CPC e determino a alteração do polo passivo da lide, para passar a constar CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE no lugar de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS AS – ELETROBRÁS. Defiro, também, o pedido de reserva de eventual verba de honorários devida aos patronos da sucedida Eletrobrás até o julgamento da apelação. Considerando a sucessão processual, intime-se a Embargante Eletrobrás para que, no prazo de 5 dias, informe se ainda tem interesse no julgamento dos Embargos de Declaração. Manifestado o interesse no julgamento do recurso, manifeste-se, no mesmo prazo, sobre eventual conhecimento do recurso somente quanto ao prequestionamento, ante a análise da questão relativa à sucessão processual e ante a ausência de indicação de vícios no acórdão. Quanto aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão ID 11223171, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a utilização de premissa equivocada, e DEFERIR o pedido da CCEE feito na petição ID 11223198 e determinar que a CELG informe: (i) como está operacionalizando a ordem judicial que autorizou a compensação; (ii) o histórico dos valores compensados com base na ordem judicial; (iii) se retornou o “ Template CCEE” mensal devidamente preenchido. Esclareço que as informações deverão ser prestadas administrativamente, com fito de evitar tumulto processual, cabendo a CELG peticionar juntando somente comprovante de entrega das informações, no prazo de até 30 (trinta) dias. Verifico, ainda, que há no sistema indicação de recurso interposto pela CELG, o que não se coaduna com as peças dos autos. Assim, à Secretaria para alterar o sistema, incluindo a CELG somente como embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2021 14:41:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador